Tribunal: TJPA
Processo: 0010009-71.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010009-71.2018.8.14.0051

RECORRENTE: ALEXANDRE LOPES FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

2.
In casu
, a sentença impugnada declinou o histórico de desavenças mantidas entre a vítima e o recorrente, bem como o último desentendimento havido entre ambos, o qual culminou no crime sob apuração. O juízo
a quo
também clarificou as inconsistências no interrogatório do acusado, as quais, em conjunto com os demais elementos de prova, foram suficientes para estabelecer os indícios de autoria exigidos para a decisão de pronúncia.

3. Destarte, considerando que a decisão consignou que as testemunhas próximas aos envolvidos narram o histórico de desavenças entre o acusado e a vítima, o que sinaliza, inclusive, as possíveis motivações para o crime, não se mostra irrazoável a possibilidade de ligação do recorrente à empreitada delitiva, autorizando a sua pronúncia, tal como reconhece a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE, RESE n. 0000602-29.2009.8.06.0035).

4. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que pronunciou Alexandre Lopes Ferreira pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 (ID 14800140).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a ausência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do evento criminoso, o que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo (
ID 14800151).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14800155), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14800156).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17132225).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 (ID 14800140 - Pág. 19), apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão.

No ponto, saliento que a sentença impugnada declinou o histórico de desavenças mantidas entre a vítima e o recorrente, bem como o último desentendimento havido entre ambos, o qual culminou no crime sob apuração. O juízo
a quo
também clarificou as inconsistências no interrogatório do acusado, as quais, em conjunto com os demais elementos de prova, foram suficientes para estabelecer os indícios de autoria exigidos para a decisão de pronúncia. Confiram-se, a esse propósito, os seguintes trechos da sentença objurgada:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ingressou com a presente ação penal em desfavor de ALEXANDRE LOPES FERREIRA, devidamente qualificados no caderno processual, imputando a prática de um homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos II, III e IV), tudo em decorrência dos seguintes fatos:

Consta dos autos do inquérito que, no dia 17 de junho de 2018, por volta das 20h30min, na Rua BeijaFlor, n° 37, entre as Ruas Nova Jerusalém e Transmaicá, Bairro Área Verde, neste Município e Comarca, mais especificamente na residência da vítima, o denunciado Alexandre Lopes Ferreira, associado com terceiros não identificados, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e meio cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Raimundo Azevedo Costa, seu vizinho, efetuando contra ele 4 (quatro) disparos de arma de fogo e golpes de perna manca, que lhe atingiram e ocasionaram o óbito.

Em conformidade com os autos, no dia e horário acima citados, o denunciado, associado a terceiros não identificados, matou a vítima Raimundo Azevedo Costa, na porta de sua casa, sem qualquer possibilidade desta se defender, e de modo cruel, consistente em atingi-la por diversos disparos de arma de fogo, que lhe resultaram lesões por todo corpo e ocasionaram-lhe o óbito; tendo como motivação uma mera discussão de vizinhos, acerca de energia elétrica.

A vítima encontrava-se em sua residência, na companhia de seus familiares, quando ouviu disparos na parte da frente da casa, dirigindo-se até lá, ocasião em que fora alvejada pelos disparos de arma de fogo. A esposa da vítima o encontrou já baleado no chão, tendo sido informada por vizinhos que os outros dois indivíduos que participaram da ação foram vistos entrando no local, e o denunciado saindo do local, com uma arma de fogo em punho.

[...]

Apesar de todo o respeito que é merecedor ao Advogado do réu, nessa oportunidade não posso acolher sua tese de negativa de autoria por parte do réu, pois, o próprio acusado em seu interrogatório, a meu ver se, entrou em contradição ao informar que soube do ocorrido pela rádio e, em seguida, diz que ouviu de dentro de sua casa barulho a motocicleta passar e disparo e em outra hora dizendo que viu uma da motocicleta, bem como tentou encobrir que já tinha problemas com a vítima, bem como não soube explicar o motivo que ficou sozinho na sua casa, conforme se percebe do seu interrogatório de que pelo que passo a transcrever:

[...]

Além disso, a informante JUCILENE DE JESUS BRAGA, esposa do acusado, afirmou que presenciou uma briga anterior entre réu e vítima, não sabendo explicar o motivo do acusado permanecer em casa mesmo após todos terem ido para outra casa.

[...]

Por fim, cabe ser destacado o depoimento das demais testemunhas apesar de todos não verem o momento exato do disparos contra a vítima, nos depoimentos restou demonstrado que o acusado teria um histórico de desavença com a vítima, sendo que o último desentendimento que tiveram foi presenciado pelos vizinhos, que embora o acusado negue que não tenha saído durante a discussão quando já estava sozinho em sua residência e não efetuou os disparos, tais afirmações não restou comprovado.

Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do animus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...]” (ID 14800140 – Pág. 1/12)

Destarte, considerando que a decisão consignou que as testemunhas próximas aos envolvidos narram o histórico de desavenças entre o acusado e a vítima, o que sinaliza, inclusive, as possíveis motivações para o crime, não se mostra irrazoável a possibilidade de ligação do recorrente à empreitada delitiva, autorizando a sua pronúncia, tal como reconhece a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE,
RESE n. 0000602-29.2009.8.06.0035
, relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontaram a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024